Tribunal: TJMT
Processo: 1043456-91.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043456-91.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENILSON SANTOS DE JESUS - CPF: 841.643.101-97 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NA ENTREGA E EXIGÊNCIA DE RETIRADA PESSOAL PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configurada a falha na prestação do serviço de transporte, consistindo em atraso de 18 dias na entrega de mercadorias e a exigência de retirada pessoal pelo consumidor no galpão da empresa, em afronta ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

Demonstrados os danos materiais no valor de R$ 4.326,64, decorrentes de despesas extras com hospedagem, alimentação e transporte, devidamente documentados e passíveis de ressarcimento, conforme art. 402 do Código Civil.

3.

Danos morais configurados pela sequência de atrasos e pelo tratamento inadequado ao consumidor, que resultaram em desgaste emocional e abalo à imagem profissional.

4.

Fixada a compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor da VIAÇÃO JUINA LTDA – EPP. Em síntese, o autor informa que contratou a empresa demandada para realizar transporte de mercadorias entre a região metropolitana de Cuiabá até a cidade de Campo Novo do Parecis/MT, onde foi contratado para realizar serviço de móveis planejados.

Aduz que durante a contratação da empresa de transporte ocorreram quatro falhas na prestação do serviço sendo a primeira decorrente de avaria na entrega da mercadoria, e as demais decorrem do atraso na entrega da mercadoria que deveria ocorrer em 1.11.2023 e somente foi entregue em 27.11.2023.

Sustenta que em decorrência do atraso teve gastos extraordinários com sua equipe de montagem, referente a hospedagem e alimentação, uma vez que o contrato perdurou por tempo superior ao planejado, em razão do atraso da entrega da mercadoria.

Busca a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais no valor de R$ 4.326,64 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Contestado o feito foi proferida sentença de improcedência.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais “foca tão somente nas falhas 03 e 04 da recorrida”, ou seja, no atraso da entrega das mercadorias. Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito
a sentença comporta reforma, uma vez que a parte autora, ora recorrente, demonstrou nos autos a ocorrência da falha na prestação do serviço por parte da transportada.

A parte recorrente, em suas razões recursais busca o reconhecimento e, por consequência, a condenação da empresa em decorrência das falhas intituladas como falha “3” e falha “4”.

A falha 03 refere-se ao atraso de 18 dias na entrega das mercadorias, que deveria ter ocorrido em 01/11/2023, mas apenas se concretizou em 27/11/2023.

Já a falha 04 decorre da exigência, por parte da recorrida, de que o autor retirasse pessoalmente as mercadorias no galpão da empresa, sob a justificativa de que não havia entregadores locais disponíveis.

Essas falhas configuram, de forma evidente, a má prestação do serviço, violando o dever de segurança e pontualidade que a empresa de transporte tem com seus consumidores.

As falhas 03 e 04, consistentes no atraso na entrega das mercadorias e na exigência de retirada pessoal pelo recorrente, configuram nítida falha na prestação do serviço, em violação ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

O dispositivo legal assim dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O recorrente sofreu prejuízos materiais devidamente comprovados, decorrentes da necessidade de permanecer em outro município com sua equipe de montagem, gerando despesas extras de hospedagem, alimentação e transporte.

Esses danos materiais, no valor de R$ 4.326,64, encontram-se adequadamente documentados nos autos e devem ser integralmente ressarcidos, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Neste sentido, é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (EMBALAGENS). AUSÊNCIA DE ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1017791-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

Ademais, o recorrente também sofreu danos de ordem moral.

A sequência de atrasos e o tratamento inadequado por parte da empresa de transportes, que o obrigou a buscar as mercadorias por conta própria, fora do prazo estipulado para entrega da mercadoria, geraram um desgaste emocional e comprometimento de sua imagem profissional.

Como consequência, merece acolhimento o pedido de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00, quantia que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

A propósito, o entendimento consolidado pelo STJ é de que a reparação por dano moral deve buscar um caráter punitivo e pedagógico, conforme se depreende da seguinte ementa:

"CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO SEGUNDO PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.

Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos daí decorrentes, é cabível a indenização por danos morais.

2.

O valor da reparação deve ser arbitrado de forma a cumprir as funções compensatória e punitiva, sem ensejar enriquecimento sem causa do consumidor." (
REsp 1585010/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016
).

Diante de todo o exposto, é inequívoca a necessidade de reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.326,64 (quatro mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos)
, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, além de correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso;

b) Condenar a Reclamada ao pagamento do valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de compensação por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ);

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024